Tribunal: TJDFT
Processo: 0715796-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA QUINTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DF E JUÍZO DA TERCEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO EM RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA. PESSOA INCAPAZ. GRAVE COMPROMETIMENTO DA SAÚDE. COMPROVAÇÃO. LIDE QUE VERSA SOBRE SAÚDE PÚBLICA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. Cuida-se de Conflito Negativo de Competência instaurado entre o d. Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF (Suscitante), e o d. Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF (Suscitado), em sede de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada com vistas à determinação de internação de pessoa incapaz/interditada em residência terapêutica ou clínica especializada ou, não havendo disponibilidade na rede pública de saúde, a internação em unidade de saúde particular, as expensas do Distrito Federal.
2. A competência da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF é definida pela Resolução no 12/2019 do TJDFT, nos seguintes termos: “Art. 3o Competirá à 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal processar e julgar as ações sobre saúde pública do Distrito Federal, ressalvadas: I — as ações que versam sobre responsabilidade civil; II — as ações civis coletivas; III — a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal, firmada na Lei no 12.153, de 22 de dezembro de 2009.”.
3. Da análise dos autos depreende-se que a lide originária versa sobre serviço de saúde pública, pois, consoante laudos médicos juntados ao processo, o pleito de internação em residência terapêutica tem por fundamento o grave quadro de saúde decorrente das diversas patologias que acometem a autora, fato que atrai a competência do Juízo especializado.
4. Conflito negativo conhecido para declarar a competência do d. Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, o Suscitante.